Tribunal: STF
Processo: RE 1561662
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Marli Fátima Dal Moro Scarparo  interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 12) em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 10) assim ementado:   



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. ARTIGO 1.015, III, CPC/15. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA Nº 988, STJ.  



    É de ser conhecido agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória relacionada à competência, seja em face de interpretação extensiva do artigo 1.015, III, CPC/15, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.679.909/RS, Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, seja pela mitigação do rol do referido artigo, quando verificado, como na hipótese, risco de inutilidade processual caso postergada a análise da questão para eventual recurso de apelação (Tema nº 988, STJ, REsp nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, Min. NANCY ANDRIGHI).  



    CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO INCORPORADO AO SUS. NECESSÁRIA PRESENÇA DA UNIÃO NO POLO PASSIVO (TEMA Nº 793, STF). TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NO RE 1.366.243 (TEMA Nº 1.234, STF). 



    Em se tratando de pleito a fornecimento de medicamento incorporado ao SUS, integrante do Grupo 1A do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica - Ceaf (RITUXIMABE), cujo financiamento cabe, exclusivamente, à União, faz-se compulsória a presença dessa no polo passivo, a implicar deslocamento da competência à Justiça Federal, consoante explicitado pelo STF, no voto do Min. EDSON FACHIN, ao julgar embargos de declaração no RE nº 855.178/SE, com repercussão geral (Tema nº 793), e diante de recente definição da Corte Suprema, Min. GILMAR MENDES, ao deferir, em parte, tutela provisória incidental no RE nº 1.366.243 (Tema nº 1.234), quando ainda não havia sido prolatada a sentença recorrida. 



    PRINCÍPIO DA DEMANDA. ARTIGO 115, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC/15. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO. ARTIGOS 6º, 23, II E 196, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. 



    Necessária observância, contudo, ao princípio da demanda e à expressa previsão do artigo 115, parágrafo único, CPC/15, cabendo ao juízo a quo possibilitar à parte autora que emende à inicial, para que promova a inclusão da União no polo passivo, sob pena de extinção do processo, com base no artigo 485, IV, CPC/15, com posterior remessa dos autos à Justiça Federal, caso requerida tal inclusão, mantido, no polo passivo, o ente estadual originalmente demandado, diante de consolidada jurisprudência no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto à tutela do direito à saúde (Tema nº 793, STF), mantida, ainda, a decisão concessiva de tutela de urgência, para fornecimento do fármaco, como possibilita o artigo 64, § 4º, CPC/15, e orientação do Ofício-Circular nº 071/2020-CGJ, previsto, também, na decisão deferitória, em parte, da Tutela Provisória Incidental no RE nº 1.366.243. 



    NOME COMERCIAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE SUA IMPRESCINDIBILIDADE. DENOMINAÇÃO COMUM BRASILEIRA. LEI Nº 9.787/1999. 



    Inexistindo prova da imprescindibilidade de fornecimento do fármaco por seu nome comercial (Riximyo®), em detrimento a sua forma genérica (RITUXIMABE), descabida condenação quanto à primeira, diante da regra do artigo 3º, Lei nº 9.787/99, observando-se a Denominação Comum Brasileira. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE. (Grifei)



    Em suas razões, a recorrente alega violação aos arts. 23, inciso II, 196 e 198, da Constituição Federal, bem como contrariedade ao Tema 793 da repercussão geral.



    Sustenta que na tese fixada no RE nº. 855.178/SE (Tema 793) não há nenhuma determinação para tornar obrigatória a integração da União no polo passivo das ações que postulam o fornecimento de medicamentos, mas ao contrário, há previsão expressa acerca da possibilidade de os entes federados serem demandados isolada ou conjuntamente, não havendo litisconsórcio passivo necessário nas ações de saúde.  



    Devolvidos os autos ao órgão julgador do acórdão para observação do procedimento previsto no art. 1.030, incs. I e II, do CPC, quanto ao Tema 1.234 (eDoc 16), foi refutado o juízo de retratação (eDoc 18) ao fundamento de que se aplicam as definições do Tema nº 1.234 apenas às ações ajuizadas posteriormente à publicação do resultado do seu julgamento, não incidindo na presente hipótese.  



    É o relatório. Decido.  



    Reputo relevantes as razões recursais.



     



    Trata-se de ação visando fornecimento de medicamento padronizado pelo SUS, no qual o Tribunal a quo determinou a inclusão da União no polo passivo.A recorrente entende não ser obrigatória a inclusão da União no polo passivo. 



     



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 855.178-ED, Redator do acórdão Ministro Edson Fachin, Tema nº 793/RG, firmou a seguinte tese: 



    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    Ademais, no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234/RG), o Plenário homologou o acordo a respeito das diretrizes a serem observadas nas ações judiciais de fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde - SUS. Transcrevo a ementa do julgado no que se refere à competência para o processamento dos feitos:



     



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA.



    [...]



    I. COMPETÊNCIA 



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 



    [...]



    VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco. 



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, com efeitos meramente aclaratórios, para fazerem constar do item 1 do Tema 1234 as seguintes modificações (referentes à competência jurisdicional):



    10. Esclarecimentos quanto ao item 1 da tese do tema 1234, acrescentando a expressão “incluídos os oncológicos”.



    IV. Dispositivo e tese.



    1. Embargos de declaração dos amici curiae não conhecidos;



    2. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Santa Catarina rejeitados, mas acolho-o a título de esclarecimentos e sem efeitos modificativos para constar do item 1, referente à Competência, a seguinte redação: “1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC”.



    3. Embargos de declaração da União parcialmente acolhidos, quanto à modulação de efeitos, em relação à competência, também no que tange aos medicamentos incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024).



     Verifica-se que esta Corte, ao modular os efeitos sobre competência do Tema 1234, garantiu segurança jurídica aos feitos referentes tanto a medicamentos incorporados e não incorporados ao SUS, como para tratamento oncológico, ajuizados anteriormente à publicação do resultado do julgamento definitivo do RE 1.366.243 (Tema 1234), ocorrida aos 11.10.2024, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco.



    Nesses termos, considerando que a presente ação foi ajuizada anteriormente ao julgamento do referido paradigma, verifica-se que o posicionamento adotado pelo Tribunal a quo diverge das orientações vinculantes desta Corte, cuja observância é mandatória a todos os juízes e tribunais (inciso III do art. 927 do Código de Processo Civil). 



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



     



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, afastar a determinação de inclusão da União no polo passivo da ação. 



    Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente